Tribunal: TJBA
Processo: 0511668-20.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511668-20.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CESAR SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL: TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511668-20.2018.8.05.0080
, em que figura, como apelante, a ESTADO DA BAHIA, e, apelado, CÉZAR SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões (BA), XX de XX de 2023.

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR